Tribunal: TCU
Processo: 047.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2907/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Eduardo dos Santos Pedrosa, ex-prefeito de Luiz Correia-PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2004; Considerando que a única irregularidade apurada nos presentes autos foi a utilização de recursos do Pnate para pagamento de combustíveis em percentual acima do permitido pelo programa (20%), perfazendo débito no valor histórico de R$ 15.678,38, de responsabilidade do Município; Considerando que o transcurso de prazo de 18 anos entre o fato irregular e eventual citação do Município ensejaria prejuízo à defesa do ente; Considerando que não foi efetivada citação do ex-prefeito e que, caso seja dada continuidade ao processo, ocorreria a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; Considerando a baixa materialidade do débito, o que recomendaria o arquivamento dos autos, em nome da racionalidade administrativa e da economia processual, dado o custo de controle em processo ainda pendente de citação válida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a" c/c o artigo 6o, inciso II, e artigo 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, acompanhada da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 047.437/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Eduardo dos Santos Pedrosa (XXX.464.583-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Luiz Correia - PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.